Tribunal: TJMT
Processo: 1016990-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016990-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. ALEXANDRE AMARAL MAGALHÃES FILHO
DR. ALTEMAR DIAS DA GAMA
DR.a JULIANA BERTOLDO MULETA
PACIENTE:
ORIVALDO GONÇALVES
Vistos, etc...
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1005191-26.2021.811.0055 (PJe), em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, perpetrado em face da vítima K. D. S. T.
Após contextualizarem os fatos, os impetrantes principiam defendendo a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente sob o prisma da falta de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, argumentando, nesse desiderato, que não foram encontrados sinais de violência física ou lesões corporais graves na suposta vítima, ao revés, o médico legista apontou tão somente a presença de uma mancha no mamilo esquerdo da infante, que pode ter sido ocasionada por uma queda ou pancada, não havendo como inferir, estreme de dúvidas, que referido hematoma decorreu de ato libidinoso praticado pelo ora paciente; mormente se considerado que a avó da criança, que estava no cômodo ao lado, afirmou em seu depoimento não ter ouvido nada de suspeito; tudo a evidenciar a ausência de elementos concretos que apontem a ocorrência do crime.
À título de segunda causa de pedir, apontam a ausência dos requisitos legais do art. 312, do CPP, porquanto asseveram que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, mas não declina um único elemento objetivo capaz de demonstrar em que medida a liberdade do favorecido nessa ordem põe em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do crime e a suposta necessidade de evitar que o investigado volte a cometer novos crimes; a tornar ilegítima a constrição cautelar experimentada pelo paciente, impondo-se lhe a revogação, sob pena de conferir à prisão contornos de cumprimento antecipado de pena e violar o princípio constitucional da presunção de inocência.
Enfim, invocam o caráter excepcional atribuído à prisão processual pela Lei n.o 12.403/11 e os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo favorecido na ordem, para depois defenderem a viabilidade de aplicação das providências cautelares do art. 319 do CPP, mecanismos judiciais que, no entender da i. Defesa, seriam suficientes para garantir os fins acautelatórios pretendidos.
Por tudo o que expõe, os firmatários do remédio heroico requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, fixando-se, acaso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP), determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 102671452 ao ID 102671459.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 102897467); o que foi devidamente cumprido mediante a juntada dos documentos de ID 103735995.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da restrição da liberdade.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, tais peças sinalizam, à princípio, que a prisão cautelar do paciente foi decretada com respaldo em dados objetivos da causa, que bem evidenciam a satisfaço dos requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
E assim considero porque, como é sabido, a materialidade e a autoria delitivas exigidas para a decretação da prisão preventiva consistem em um princípio de prova, não sendo exigida a certeza indispensável à condenação, mesmo porque, a prisão cautelar não afirma a culpabilidade de ninguém, bastando por ora, para configurar o fumus comissi delicti, a palavra da suposta vítima da violência sexual, pois, consoante entendimento sedimentado do o c. Superior Tribunal de Justiça, nos crimes sexuais, geralmente praticados longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios, os relatos das vítimas constituem elemento de convicção de alta importância.
Registre-se, neste ponto, que não se revela adequado proceder, em sede de habeas corpus, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal, não se prestando o writ a fazer revolvimento de provas, tampouco este Sodalício está autorizado a sopesar uma versão dos fatos (da Defesa) em detrimento de outras; tanto que esta eg. Corte de Justiça já sedimentou tal entendimento no Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Por outro lado, verifico que a d. autoridade apontada como coatora apontou a presença de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e destacou, quanto ao periculum libertatis, a imprescindibilidade da medida de exceção para garantir a regularidade da instrução criminal, a escorreita aplicação da lei penal e, principalmente, para salvaguardar a ordem pública, destacando que “as investidas supostamente intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o representado, em tese, cometeu o delito em desfavor da neta de sua esposa, portanto, cometido contra pessoa do seu convívio” (ID 103735995, p. 16); argumentos que, ao menos por ora, se revelam idôneos e suficientes à manutenção do ergástulo.
A propósito, em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se favorável à imposição da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da aparente periculosidade do agente. Veja-se:
“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO À ORDEM PÚBLICA CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019. 2. São idôneas as justificativas invocadas pelo Juízo de origem para embasar a ordem de constrição do acusado, porquanto evidenciou a gravidade concreta da conduta e o fundado risco de repetição criminosa, especialmente diante do modus operandi do estupro, pois o suspeito, em tese, praticou conjunção carnal contra sua própria afilhada, de 12 anos de idade, aproveitando-se da relação de confiança havida entre familiares, e, ainda, teria ameaçado a ofendida de matar seus pais, circunstâncias indicativas de sua periculosidade concreta. (...) 4. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 555358 PR 2019/0386226-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS FILHAS MENORES DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, com o fito de garantir a ordem pública e a instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, aproveitando-se de relação familiar, cometeu abusos sexuais consistentes em atos libidinosos e conjunção carnal contra suas duas filhas, então com 4 e 8 anos de idade. (...) 4. As condutas descritas, por si só repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do modus operandi empregado, na medida em que ocorridas no âmbito familiar, sendo o paciente pai das vítimas. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 455.994/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). Grifei.
Por isso, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Sendo assim, e porquanto não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; reputa desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ORIVALDO GONÇALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator